Tribunal: TJSP
Processo: 2220703-94.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-24
Data de publicação: 2024-08-24

Ementa:
Compromisso de compra e venda. Imóvel. Demanda de resilição contratual, de iniciativa da compradora. Pedido de tutela provisória para ver declarada desde logo a resolução e impedir a negativação de seu nome por conta da suspensão do pagamento das parcelas. Manifesto descabimento, quanto ao primeiro aspecto. Impossibilidade de provimento de tal natureza, de cunho definitivo, sem que sequer citada

Ementa:
Compromisso de compra e venda. Imóvel. Demanda de resilição contratual, de iniciativa da compradora. Pedido de tutela provisória para ver declarada desde logo a resolução e impedir a negativação de seu nome por conta da suspensão do pagamento das parcelas. Manifesto descabimento, quanto ao primeiro aspecto. Impossibilidade de provimento de tal natureza, de cunho definitivo, sem que sequer citada a parte contrária. Desnecessidade, por outro lado, da pretendida imposição de dever de abstenção. Falta de indicação de que a vendedora pretenda promover qualquer ato de cobrança ou providência restritiva de direitos, ou de que tenha oposto resistência à extinção do negócio jurídico. Falta de relevância, de um lado, e de risco de dano grave e iminente, de outro. Decisão agravada integralmente mantida. Agravo de instrumento da autora desprovido.